Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. PERDA TOTAL. UTILIZAÇÃO DE TELEFONE CELULAR ENQUANTO NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restando demonstrado nos autos que o fato de o condutor do veículo estar utilizando o telefone celular enquanto conduzia o veículo foi a causa determinante do acidente de trânsito, está configurado o agravamento do risco, que exclui a cobertura securitária.
2. Apelo não provido.